Tribunal: STF
Processo: RE 104662
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-15
Data de publicação: 1986-04-15

Ementa:
OAB. CONSELHO SECCIONAL. ELEIÇÃO DA DIRETORIA. PARTICIPAÇÃO DOS
MEMBROS NATOS. ART-22, PAR-5., DA LEI 4.215/63.
RAZOAVEL E O ENTENDIMENTO DE QUE O DIREITO DE VOZ E VOTO QUE TEM OS
EX-PRESIDENTES DA SEÇÃO, COMO MEMBROS NATOS DO CONSELHO SECCIONAL,
NAS RESPECTIVAS DELIBERAÇÕES, E COMPREENSIVO DO VOTO NAS ELEIÇÕES
PARA A DIRETORIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.